Tribunal: TJBA
Processo: 8047300-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047300-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA AGRAVADO: MICHELINE CHARLOTTE COUTINHO Advogado(s):GUILHERME DE ABREU SILVA VIEIRA ACORDÃO DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE CONTRATUAL POR SINISTRALIDADE E MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão proferida nos autos da ação revisional de contrato de plano de saúde nº 8081891-15.2025.8.05.0001, ajuizada por MICHELINE CHARLOTTE COUTINHO. A decisão agravada deferiu liminar para: (i) determinar a manutenção do vínculo contratual da autora com a operadora de saúde; (ii) limitar os reajustes anuais aos índices autorizados pela ANS; e (iii) fixar a mensalidade do plano em R$ 10.323,96. A agravante defende a legalidade do reajuste aplicado, que elevou a mensalidade para R$ 16.192,37, por se tratar de contrato coletivo por adesão, cuja precificação é baseada em critérios técnico-atuariais, e não nos índices da ANS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a limitação judicial dos reajustes de plano de saúde coletivo por adesão; e (ii) determinar se a multa diária imposta por descumprimento da decisão liminar mostra-se proporcional e adequada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de apresentação, por parte da operadora, de documentação técnica ou contratual que justifique o reajuste superior a 60% compromete a alegação de regularidade e impede, neste momento processual, a aferição da legitimidade do aumento. 4. A concessão da tutela de urgência está justificada pela evidência do perigo de dano à parte consumidora, que se vê diante de aumento substancial e abrupto na mensalidade do plano de saúde, com risco real de inadimplemento e eventual cancelamento contratual. 5. A probabilidade do direito está presente diante da abusividade aparente do reajuste, não demonstrado tecnicamente pela agravante, e da hipossuficiência da parte autora, caracterizando-se relação de consumo. 6. A jurisprudência admite a intervenção judicial para controle de abusividade nos reajustes de planos coletivos, mesmo sem submissão prévia à ANS, quando constatada ausência de transparência e justificativa técnica idônea. 7. A fixação de astreintes é medida legítima para garantir o cumprimento das obrigações de fazer, mas seu valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo excessiva a multa diária de R$ 1.000,00 diante das circunstâncias do caso. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, AI nº 0014543-32.2025.8.19.0000, Rel. Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto, j. 03.04.2025; TJ-RJ, AI nº 0061359-43.2023.8.19.0000, Rel. Des. Cláudio de Mello Tavares, j. 05.12.2023; TJ-BA, AI nº 8016164-20.2022.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 15.06.2022; TJ-SP, AI nº 2263269-34.2019.8.26.0000, Rel. Des. Mendes Pereira, j. 02.12.2019; TJ-DF, AI nº 0707189-21.2020.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, j. 18.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento de n. 8047300-30.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como Agravada MICHELINE CHARLOTTE COUTINHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-238